Tribunal: TJDFT
Processo: 0742577-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI DE HOSPITAL DA REDE PÚBLICA OU PRIVADA DE SAÚDE. PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS À INTERNAÇÃO. DEVER DO ESTADO CUSTEAR AS DESPESAS DA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO A PARTIR DE DETERMINADO MOMENTO. OFÍCIO ENCAMINHADO À CERIH. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDERAL – em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar ao ente público que providencie a internação da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte que atenda às suas atuais necessidades, em qualquer hospital da rede pública ou conveniada ou, em sua inexistência, em hospital da rede privada; e, bem como para declarar o requerido como responsável pelos custos da internação da parte autora no hospital particular em que esteve a partir do dia de sua notificação (09/08/2021), até a data da transferência para leito de UTI. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente alega, em síntese, que a solicitação de inclusão na CERIH deve ser remetida pelo hospital com todos os detalhes necessários para a continuidade do procedimento, o que não foi feito. Argumenta que a CERIH não teria condições técnicas de iniciar o procedimento necessário apenas com o recebimento do ofício enviado pela DPDF e que não poderia ser responsabilizado a partir de tal oportunidade, pois não há como ser configurada omissão do Estado sem qualquer requerimento formal de inscrição. Contrarrazões apresentadas.
3. A controvérsia em questão consiste, tão somente, no exame do dia a quo para responsabilização do ente público pelos custos da internação da parte autora no hospital privado em que estava. Assim, cabe aferir se o réu deve se responsabilizar a partir do dia 09/08/2021, data da expedição do Oficio n° 4234/2021 ao Centro de Regulação de Internação Hospitalar — CRIH, para que inserisse a parte autora na Lista de Regulação de UTI' s do SUS ou a partir das 17h29min do dia 10/08/2021, momento da sua intimação formal.
4. A princípio, é certo que o direito à saúde, previsto nos arts. 6o e 196 da CF e nos arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais. A Constituição exige uma efetividade real de suas normas e, no que se refere ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas. Portanto, deve o Estado realocar recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como implementar políticas públicas a fim de suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da reserva do possível. Precedente: (Acórdão 1229686, 07039588320198079000, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020).
5. Com efeito, a jurisprudência do Tribunal e das Turmas Recursais dos Juizados orienta que o termo inicial para responsabilização do Estado começa a contar a partir da solicitação de inscrição do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar. Precedente: (Acórdão 1389673, 07263498120208070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/11/2021, publicado no PJe: 7/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No presente caso, a referida solicitação ocorreu com a expedição do ofício da Defensoria Pública à Central de Regulação de Internação Hospitalar — CRIH (ID 30868160).
6. Conforme comprova a documentação anexada aos autos pela parte autora, o ofício encaminhado pela Defensoria Pública à CRIH (ID 30868160) especifica a necessidade urgência do caso, bem como, expressamente, solicita a inscrição do autor e comunica o hospital privado em que o mesmo se encontrava. Ademais, considerando a excepcionalidade em que o mundo se encontra, em casos urgentes decorrentes de COVID-19, não há espaço para que o ente público, responsável pela efetividade dos direitos à saúde, exija formalidades desnecessárias e burocráticas para que realize a inclusão de cidadão hipossuficiente em UTI. Portanto, considerando o histórico do caso, sobretudo que o ofício da DPDF à CRIH especifica a situação emergencial do autor, bem como a necessidade de internação, conclui-se que este é o momento inicial em que houve a solicitação de inscrição do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar e deve ser o dia a quo para responsabilizar o ente público pelas despesas no hospital privado.
7. Cabe ressaltar, ainda, que o relatório médico do autor, elaborado pelo hospital privado em que estava, especifica e esclarece a necessidade e urgência da internação do mesmo, de sorte que não havia escusas para que o ente público não providenciasse a imediata inclusão do requerente em UTI pública.
8. Sendo a parte patrocinada pela Defensoria Pública e o ente estatal do qual faz parte, recorrente, seja vencido no recurso não se fixa honorários na forma da Súmula 421 do STJ.
9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. O Distrito Federal é isento de custas. Sem honorários na forma da Súmula 421 do STJ.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.